Tribunal: TJSP
Processo: 1034762-79.2023.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males ortopédicos. Tendinopatias nos ombros com nexo causal com o trabalho. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de gozo do benefício. Data do indeferimento do requerimento administrativo. Manutenção. Ausência de irresignação pelo autor. Obediência ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males ortopédicos. Tendinopatias nos ombros com nexo causal com o trabalho. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de gozo do benefício. Data do indeferimento do requerimento administrativo. Manutenção. Ausência de irresignação pelo autor. Obediência ao princípio do non reformatio in pejus.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Fixada a DIB após a entrada em vigor da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, como única incidente para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11 do CPC, observado o decidido no Tema 1.105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.